Tribunal: TJMT
Processo: 1038347-34.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038347-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), M. F. D. S. D. A. - CPF: 078.361.681-31 (AGRAVADO), M. F. D. S. D. A. - CPF: 078.361.521-38 (AGRAVADO), ARIANE AUXILIADORA BORRALHO FERREIRA DA SILVA - CPF: 837.199.701-91 (AGRAVADO), ARIANE AUXILIADORA BORRALHO FERREIRA DA SILVA - CPF: 837.199.701-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), JOAO LUCAS RAMALHO SIGARINI - CPF: 065.475.331-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. PROPORCIONALIDADE DO TETO DA MULTA. REDUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença decorrente de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual foi deferida tutela de urgência, em 25.11.2021, determinando à executada o custeio integral e contínuo de tratamento multidisciplinar às autoras, diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada inicialmente a R$ 30.000,00, posteriormente majorada para R$ 2.000,00 ao dia, com teto de R$ 50.000,00.

2. Não obstante a ciência da decisão, o cumprimento da obrigação ocorreu apenas em 27.04.2022, sendo requerida, na fase executiva, a cobrança das astreintes pelo período de 124 dias.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal consiste em: (i) definir se é exigível a multa cominatória diante da alegada ausência de intimação pessoal da devedora, à luz da Súmula 410 do STJ e do regime do CPC/2015; (ii) verificar se o montante executado, decorrente da majoração do teto para R$ 50.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

4. A intimação eletrônica realizada nos termos da Lei nº 11.419/2006 e do art. 246, § 1º, do CPC, com registro de ciência inequívoca e posterior comparecimento espontâneo da agravante, supre eventual alegação de nulidade, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. A sistemática do processo eletrônico e a consolidação do contraditório afastam a necessidade de intimação pessoal por mandado físico, mitigando-se o alcance da Súmula 410 do STJ sob a égide do CPC/2015.

5. Comprovada a ciência da decisão liminar e a persistência no descumprimento até 27.04.2022, caracteriza-se a mora, sendo legítima a incidência das astreintes, cuja natureza é eminentemente coercitiva e voltada à efetividade da tutela jurisdicional. O cumprimento tardio não descaracteriza a incidência da multa pelo período de inadimplemento.

6. Nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, é possível a revisão do valor da multa quando se revelar excessiva. Embora justificável a majoração diante da recalcitrância, o teto de R$ 50.000,00 mostra-se desproporcional em cotejo com a finalidade coercitiva do instituto, considerando que o limite inicial de R$ 30.000,00 já se apresentava suficiente para compelir a devedora ao adimplemento e evitar enriquecimento sem causa.

7. A redução ao teto originário preserva a autoridade das decisões judiciais, mantém o caráter sancionatório da medida e harmoniza o instituto das astreintes com os postulados da razoabilidade e da vedação ao excesso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“1. A intimação eletrônica regularmente realizada, com ciência inequívoca da parte e posterior comparecimento espontâneo, supre a exigência de intimação pessoal para fins de exigibilidade de astreintes, à luz do CPC/2015.”

“2. A multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, devendo seu teto observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível a redução quando o montante se revelar excessivo em face da finalidade coercitiva do instituto.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1042188-50.2021.8.11.0041 rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, mantendo a exigibilidade da multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 52.207,03 (cinquenta e dois mil, duzentos e sete reais e três centavos), decorrente do descumprimento de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1.296 pelo STJ, que discute a necessidade de intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer.

No mérito, alega a invalidade da cobrança das astreintes por ausência de intimação pessoal (Súmula 410 do STJ).

Aduz que cumpriu integralmente a obrigação e que o valor executado é exorbitante, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que ensejaria o enriquecimento sem causa da parte adversa.

Requer, subsidiariamente, a redução do valor da multa.

O efeito suspensivo foi indeferido conforme ID. 327244885.

Contrarrazões apresentadas (ID. 335142384).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho (ID 336064380), opinou pelo desprovimento do recurso, sustentando que no cumprimento de sentença regido pelo CPC/2015, a intimação na pessoa do advogado é suficiente (art. 513, §2º), e que a multa não se mostra excessiva diante da capacidade econômica da Agravante e da relevância do bem jurídico tutelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais e Materiais, ao pedido de execução da multa astreintes aos fatos relacionados ao custeio de tratamento multidisciplinar para autismo que, em 25.11.2021, foi deferido o pedido de tutela de urgência, determinando que a Executada arcasse integralmente com o tratamento multidisciplinar necessário às Exequentes, de forma individualizada e contínua, com imposição de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), e posteriormente majorada para R$2.000,00 diário, até o limite de R$50.000,00.

Inobstante a intimação das decisões, o cumprimento da obrigação somente ocorreu em 27.04.2022.

Assim, iniciada a fase de cumprimento de sentença, as exequentes requereram o pagamento da multa por astreintes ao total de 124 dias, expressado pelo cálculo em planilha:

Pois bem, feitos os necessários esclarecimentos fáticos relevantes e necessários, passo para a análise do mérito do presente recurso, onde a controvérsia recursal limita-se em verificar a exigibilidade das astreintes fixadas por descumprimento de obrigação de fazer (custeio de tratamento multidisciplinar para autismo), sob a ótica da necessidade de intimação pessoal do devedor (Súmula 410 do STJ), bem como à análise da proporcionalidade do valor acumulado.

Inicialmente, indefiro o pedido de sobrestamento do feito com base no Tema Repetitivo 1.296 do STJ.

Embora a matéria tenha sido afetada para definir se a intimação pessoal é condição necessária para a cobrança de multa, o caso concreto apresenta particularidades que o distinguem (
distinguishing
) ou o resolvem à luz da legislação vigente sem necessidade de aguardar o precedente.

Conforme observado dos autos de origem, houve ciência inequívoca da decisão liminar por meio de intimação eletrônica (Lei 11.419/2006 e art. 246, § 1º, do CPC) realizada em 01/12/2021 e, ato contínuo, o comparecimento espontâneo da Agravante aos autos em 07/02/2022, apresentando defesa técnica.

Nesse caso, o artigo 239, § 1º, do CPC é claro ao dispor que o comparecimento espontâneo supre a falta ou a nulidade da citação/intimação.

Ademais, não há determinação de suspensão nacional de todos os processos em fase de cumprimento de sentença onde já tenha ocorrido o contraditório e a ampla defesa, como é o caso.

-PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

Quanto a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal, com base na Súmula 410 do STJ, não merece prosperar.

A jurisprudência moderna, inclusive do próprio STJ, tem mitigado o rigor da referida súmula (editada sob a égide do CPC/73) diante da sistemática do processo eletrônico e do Código de Processo Civil de 2015. Para pessoas jurídicas de grande porte, como é o caso da Agravante, a intimação realizada via portal eletrônico (Domicílio Judicial Eletrônico) equivale à intimação pessoal, nos termos do artigo 246, § 1º c/c art. 270 do CPC.

No caso em tela, a Agravante foi intimada eletronicamente da liminar, tendo o sistema registrado ciência em 09/12/2021.

Desta forma, postergar o cumprimento da obrigação sob o argumento de formalismo excessivo (exigência de mandado físico ou carta com AR) afronta os princípios da celeridade, da efetividade da jurisdição e da boa-fé processual.

Nesse sentido, o parecer ministerial foi cirúrgico ao citar precedentes do STJ (AgInt no AREsp 62.961/RJ e AgInt no REsp 1541626/MS) que confirmam ser desnecessária nova intimação pessoal para cumprimento de sentença, bastando a intimação na pessoa do advogado ou via diário oficial/eletrônico, quando a parte já integra a lide.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE . NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 458, II, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA . OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE . ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ausentes os vícios do art. 535, II, do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração . 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 458, II, do CPC/73 3. Após a vigência da Lei n . 11.232/2005, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes, bastando a comunicação na pessoa do advogado. Precedentes. 4 . Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1541626 MS 2015/0161461-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2018)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PSICOPEDAGOGIA. LIMITAÇÃO AO AMBIENTE CLÍNICO E POR PROFISSIONAL HABILITADO. NECESSIDADE. EXCLUSÃO DE COBERTURA EM AMBIENTE ESCOLAR OU DOMICILIAR. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INSUBSISTÊNCIA. ART. 513, § 2º, I, DO CPC. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO SUFICIENTE. VALOR DA MULTA. MANUTENÇÃO. MONTANTE QUE REFLETE A RECALCITRÂNCIA DA PARTE EM CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC SOBRE AS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação e determinou o custeio de tratamento de psicopedagogia ao menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, além do pagamento de astreintes já acumuladas no valor de R$ 17.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar os limites da obrigação de custeio do tratamento de psicopedagogia; (ii) analisar a validade da cobrança de astreintes sem prévia intimação pessoal da devedora; (iii) avaliar a razoabilidade do montante da multa cominatória; (iv) examinar a possibilidade de incidência dos consectários do art. 523, § 1º, do CPC sobre o valor das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026 do CPC. Tendo o agravo de instrumento sido protocolado dentro do prazo legal contado da publicação da decisão que rejeitou os aclaratórios, afasta-se a preliminar de intempestividade.
A cobertura de sessões de psicopedagogia, salvo disposição contratual expressa, está condicionada à sua realização em ambiente clínico e por profissional da área da saúde, não se estendendo ao acompanhamento em ambiente escolar ou por profissional da educação.

A jurisprudência admite que, na vigência do CPC/2015, a intimação do advogado regularmente constituído supre a necessidade de intimação pessoal da parte para fins de cumprimento de obrigação de fazer, inclusive quanto à exigibilidade de astreintes.

O valor acumulado das astreintes, quando reflexo direto da recalcitrância do devedor em cumprir a determinação judicial por período prolongado, não se revela excessivo, cumprindo sua finalidade coercitiva.

Uma vez consolidado o valor das astreintes, sua execução segue o rito do cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa, sendo cabível a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC, em caso de não pagamento voluntário, sem que isso configure bis in idem (REsp n. 2.062.497/SP).

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1031931-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025) (g.n.)

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da execução por ausência de intimação pessoal.

Quanto ao mérito, restou incontroverso que, apesar da ciência em dezembro de 2021 e da majoração da multa em fevereiro de 2022, a Agravante somente comprovou o cumprimento da obrigação em 27/04/2022.

Houve, portanto, um lapso temporal significativo de desassistência às menores com Transtorno do Espectro Autista, em fase crucial de desenvolvimento neurológico.

O argumento de que "não houve descumprimento" não prospera. O cumprimento tardio não elide a mora pretérita. As astreintes possuem natureza coercitiva e incidem precisamente para compelir o devedor ao cumprimento tempestivo da obrigação.

Inobstante a comprovado descumprimento da decisão liminar e a cominação de multa (astreintes), o artigo 537, § 1º, do CPC autoriza o juiz a modificar o valor ou a periodicidade da multa, ou até excluí-la, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva:

"Art. 537. (...)

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I – se tornou insuficiente ou excessiva;"

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a multa cominatória pode ser revista em qualquer fase do processo, inclusive após o trânsito em julgado, desde que se revele manifestamente desproporcional. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES . INSURGÊNCIA DA PARTE ADVERSA. INVIABILIDADE. DECISÃO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial segundo a qual a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado. Precedentes . 2. Na hipótese vertente, verifica-se que foi dado à causa o valor de R$ 750.000,00, sendo que a multa cominatória foi arbitrada em R$ 50.000,00 por dia, chegando ao total de R$ 3 .100.000,00, relativo a 62 dias de descumprimento da obrigação. Dessa forma, impõe-se a redução das referidas astreintes para o montante de R$ 124.000,00, correspondente ao valor de R$ 2 .000,00 por dia, corrigidos monetariamente desde a data da intimação para o cumprimento da obrigação de fazer, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1411374 PR 2018/0322767-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

No caso concreto, verifico que a primeira decisão fixou a multa em R$ 300,00/dia, limitada a R$ 30.000,00 e a segunda decisão majorou a multa para R$ 2.000,00/dia, elevando o teto para R$ 50.000,00.

O valor executado (R$ 52.207,03) corresponde ao teto majorado acrescido de correção monetária.

Embora reconheça a mora da Agravante e a legitimidade da aplicação das astreintes, entendo que a majoração do teto de R$ 30.000,00 para R$ 50.000,00 operada pela segunda decisão, apesar de justificada pela persistência no descumprimento, deve ser revista à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pondero para tanto que a primeira decisão já havia estabelecido um teto adequado (R$ 30.000,00), que, considerando o porte econômico da Agravante e a natureza da obrigação, já cumpria satisfatoriamente a função coercitiva das astreintes.

Desta forma, a majoração para R$ 50.000,00 representou um aumento significativo sobre o teto original, o que, embora compreensível diante da recalcitrância, pode ser considerado excessivo quando analisado em conjunto com o período de descumprimento;

Desta forma, o valor de R$ 30.000,00 já representa quantia expressiva e suficiente para sancionar a mora e desestimular futuras condutas semelhantes, sem configurar enriquecimento desproporcional;

A redução ao teto original não premia a conduta da Agravante, mas apenas ajusta o valor à proporcionalidade, mantendo a força coercitiva do instituto sem excessos.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DE PROCESSAMENTO SENSORIAL E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, ESTANDO ATUALMENTE, EM INVESTIGAÇÃO PARA O TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE – INDICAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO COM NEUROLOGISTA INFANTIL – AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NA CIDADE ONDE O AUTOR RESIDE – REEMBOLSO INTEGRAL – POSSIBILIDADE – ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO - LIMITAÇÃO DO VALOR FIXADO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se ausente médico especialista na rede credenciada apta a realizar o acompanhamento indicado ao autor no Município onde reside, fica a operadora de plano de saúde obrigada a custeá-lo em rede privada, sendo inadmissível o deslocamento para localidade distante e que oneraria o beneficiário.
Dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir a multa ficada em R$ 1.000,00 e limitá-la em R$ 20.000,00, a incidir a partir de 72 (setenta e duas) horas da data da intimação deste julgamento. (N.U 1002802-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

Desse modo, a multa cominatória não pode ser fixada em valor desproporcional, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa e tornar o inadimplemento da obrigação mais interessante para o credor. A premissa das astreintes é forçar o cumprimento de decisão judicial e não o enriquecimento da parte.

Ressalto que a redução ora determinada não descaracteriza a sanção pelo descumprimento, mas apenas a adequa aos parâmetros de razoabilidade, evitando que a multa, embora legítima em sua origem, assuma contornos excessivos em seu resultado final.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para apenas
REDUZIR
o valor da multa cominatória ao teto de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, acrescido de correção monetária desde a data da primeira decisão que fixou a multa (25/11/2021) e juros de mora desde a citação, afastando a majoração operada pela segunda decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026